Tribunal: TJDFT
Processo: 0006398-83.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR PERIGO COMUM E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nesta fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. Há elementos produzidos ao longo da instrução judicial a imputar ao acusado a autoria do delito em apuração, pois os depoimentos prestados na delegacia pela vítima e pela testemunha, bem como o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Policial Civil, demonstram os indícios suficientes da autoria do recorrente, de modo que caberá aos Jurados apreciar as provas de forma verticalizada e exauriente e dar o veredito final sobre a causa.
4. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria, correta a sentença que pronuncia o réu.
5. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.